Tribunal: TJDFT
Processo: 0753072-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753072-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGENES MOURA SILVA, MAYARA MOURA SILVA DE ARAUJO ESPÓLIO DE: JOAO VICENTE DA SILVA APELADO: LUCILA MOURA SILVA, LUZELI MOURA SILVA, CELIA REGINA DA COSTA SILVA PIRES, KATIA CRISTINA SIQUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela parte ré, DIOGENES MOURA SILVA e MAYARA MOURA SILVA DE ARAÚJO, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, Dra. Jorgina de Oliveira Carneiro e Silva Rosa que, nos autos da ação de petição de herança proposta por CÉLIA REGINA DA COSTA SILVA PIRES e KÁTIA CRISTINA SIQUEIRA, julgou procedente a pretensão autoral. Em suas razões recursais (ID 77430344), os réus apelantes requerem, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, os réus apelantes não efetuaram o preparo, pois formularam pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada a qualquer tempo pelo magistrado. No entanto, o pedido recursal não foi minimamente instruído com elementos comprobatórios aptos a evidenciar a situação fática que legitime a concessão do benefício. Além do mais, sobreleva in casu que, a par de ausente a declaração de hipossuficiência subscrita pelos próprios recorrentes, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados ao patrono, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (IDs 77430290 e 77430292). Dessa forma, intime-se os réus apelantes para que colacionem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência atual e subscrita pelos próprios recorrentes, bem como cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas aos seus CPFs. Alternativamente, poderá a parte apelante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator